Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000047-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Prisão Preventiva, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), IZABELLY CAMARGO PILAR - CPF: 076.184.511-92 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT (IMPETRADO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (IMPETRANTE), FABIO DOS SANTOS CARDOSO registrado(a) civilmente como FABIO DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 911.279.391-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Cárcere privado qualificado, associação criminosa armada e corrupção de menor. Prisão preventiva. Pretendida a revogação e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. Improcedência. Alegação de excesso de prazo. Instrução criminal encerrada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente denunciada pela prática dos crimes de cárcere privado qualificado, associação criminosa armada e corrupção de menor, no intento de vê-la restituída de sua liberdade ou, ao menos, agraciada com a prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2.
São quatro as questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, bem como a adequação de medidas cautelares alternativas; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a substituição da segregação pela prisão domiciliar (art. 318-A do CPP); (iii) avaliar a existência de violação ao princípio da isonomia em face do tratamento conferido às corrés agraciadas com a benesse; e (iv) examinar a ocorrência de eventual excesso de prazo na instrução criminal.

III. Razões de decidir

3. Cuida-se de prisão preventiva adequadamente imposta, fundamentada na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pela paciente, ao que se vê do
modus operandi
empregado por ela e pelos demais denunciados, com vistas ao resguardo da ordem pública e, de igual forma, da regularidade da instrução criminal, por se tratar de aparente contexto de atuação de grupos criminosos.

4. É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos; pelo que, não se encontrando preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da benesse, nos termos do art. 318-A do CPP, I, de rigor sua denegação.

5. Ademais, inexiste violação ao princípio da isonomia quando as situações fático-processuais são distintas, uma vez que as corrés beneficiadas com o regime domiciliar ostentam primariedade e bons antecedentes, ao passo que a paciente possui condenação definitiva e registros criminais pretéritos.

6. O excesso de prazo não se caracteriza pela mera soma aritmética de prazos, devendo ser aferido sob o prisma da razoabilidade e da complexidade da causa (pluralidade de réus e defensores). Outrossim, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do c. STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Encontra-se justificada a prisão preventiva à conta da suposta prática dos crimes de cárcere privado qualificado, associação criminosa armada e corrupção de menor, em vista da gravidade concreta dos delitos, extraída a partir das circunstâncias do caso. 2. Não se aplica o art. 318, V, do CPP, para concessão de prisão domiciliar de maneira automática, devendo ser observadas as circunstâncias do caso, as quais, na hipótese concreta, impedem o deferimento da benesse, independentemente de sua concessão a corrés em situação fático-processual distinta. 3. Encerrada a instrução processual, resta superada a tese de excesso de prazo”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 148, §2o e 288, parágrafo único; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B; CPP, arts. 312, 313, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 52; STJ, AgRg no HC n. 998.549/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000047-66.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUSCIMEIRA

IMPETRANTE:

Dra. ISABELA KUCK BEFFA

PACIENTE:

IZABELLY CAMARGO PILAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, consistente em
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva da paciente
no interesse da Ação Penal n. 1000392-19.2025.8.11.0048, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos de
sequestro e cárcere privado
,
associação criminosa
e
corrupção de menor
.

Dessume-se dos autos que a paciente se encontra presa preventivamente desde
01/06/2025
, pela suposta prática dos delitos supramencionados.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente no
excesso de prazo para a formação da culpa
, atribuído exclusivamente ao aparelho estatal; na
violação ao princípio da isonomia
, porquanto as corrés em situação fático-processual idêntica foram beneficiadas com a prisão domiciliar; no preenchimento dos requisitos para a substituição do encarceramento pela
custódia em domicílio
, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 (doze) anos; e, por fim, no
esvaziamento dos fundamentos da prisão preventiva
, ante a ausência de violência na conduta, conforme teria declarado a própria vítima em juízo.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja a prisão preventiva da paciente substituída por
prisão domiciliar
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 339591388 e ss.

Distribuído o feito durante o Recesso Forense, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
não apreciou
a medida de urgência, por entender que a matéria não se amoldava às hipóteses de atuação em regime de plantão (ID 339602384).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 340006380), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 341291388.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 343365861).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
IZABELLY CAMARGO PILAR
, juntamente com
Welington Amaral dos Santos, Beatriz Gomes Medeiros
e
Evelyn Cristina Moura Quirino dos Santos
, foi
presa em flagrante delito
em
01/06/2025
, em razão de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 148 e art. 288, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia

em face da paciente e dos demais suspeitos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 148, §2o, e do art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, bem como do
art. 244-B da Lei 8.069/90

[Ação Penal n. 1000392-19.2025.8.11.0048].

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 31 de maio de 2025, por volta das 11h, em uma propriedade rural próxima ao seringal, localizada em Juscimeira/MT,
IZABELLY
, vulgo “
Arlequina
”,
Beatriz
, vulgo “
Bia
”,
Evelyn Cristina Moura Quirino dos Santos
, vulgo “
Pretinha
”, e
Welington Amaral dos Santos
, vulgo “
Marreta
”, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente
Gustavo da Cruz Galvão do Nascimento
, vulgo “
De Menor
”,
privaram
Fábio dos Santos Cardoso
, vulgo “
Fábio Malária
”, de sua liberdade, mediante sequestro, resultando à vítima, em razão da natureza da detenção, grave sofrimento moral
.

Além disso, em data e local incertos, mas antes do dia 31 de maio de 2025, os denunciados
se associaram para o fim específico de cometer crimes
, com
emprego de arma de fogo
e
participação do adolescente
Gustavo
.

Por fim, nas mesmas condições outrora descritas, os denunciados
corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente
Gustavo
, ao com ele praticar os crimes acima narrados.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, durante uma festa em que se encontravam tanto os denunciados quanto a vítima,
Beatriz
e
Evelyn
atraíram
Fábio
para fora do evento e o conduziram até um lugar ermo, para que fosse submetido a julgamento perante o “tribunal do crime”.

Dessa forma,
Fábio
embarcou em seu próprio veículo para acompanhá-las, oportunidade em que
Gustavo
, com uma arma de fogo em punho, entrou no carro da vítima e exigiu que ele seguisse o veículo Fiat Uno ocupado por
Beatriz
,
Evelyn
,
IZABELLY
e
Welington
. O veículo dos denunciados seguiu em direção ao Distrito de Irenópolis, seguido por
Fábio
e
Gustavo
e, logo depois, todos estacionaram em uma estrada rural e desembarcaram.

Nesse momento,
Gustavo
amarrou as mãos de
Fábio
com um fio elétrico e o grupo entrou em uma região de mata para aguardar uma ligação telefônica.
No entanto, em razão de a estrada ser estreita, os carros estacionados causaram um tumulto e chamaram a atenção, o que os motivou a se dirigirem a outro local.

Antes de saírem,
Gustavo
soltou as mãos de
Fábio
, para que ele dirigisse o carro, tomou o banco do carona, portando a arma de fogo, e indicou o caminho, enquanto o carro ocupado por
Beatriz
,
Evelyn
,
IZABELLY
e
Welington
escoltava o caminho até outro local ermo.

Ao chegarem a um seringal, os denunciados e o adolescente obrigaram a vítima a caminhar por cerca de 50 (cinquenta) metros e a amarraram novamente para esperar uma videochamada com outros membros da facção criminosa.

Durante as horas que se seguiram,
Fábio
foi constantemente constrangido pelo grupo com a arma de fogo e um pedaço de pau, tendo
Gustavo
lhe apontado o revólver por inúmeras vezes e dito “
olha, se você correr, você vai levar
”.

Finalmente, por volta das 15h, após receberem uma informação anônima de que estava acontecendo um “tribunal do crime” naquela região, policiais militares chegaram no seringal e localizaram a vítima em poder dos denunciados, oportunidade em que tentaram se desfazer dos próprios celulares, bem como da arma de fogo.

Nesse contexto, uma vez realizada a
prisão em flagrante delito
de
IZABELLY
, em sede de audiência de custódia, a prisão foi homologada e
convertida em preventiva
, mantida até a presente data, com o
indeferimento
do pedido de
prisão domiciliar
formulado na instância singela; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, consigno que a medida segregatícia imposta à paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
cárcere privado qualificado, associação criminosa armada e corrupção de menor
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1000392-19.2025.8.11.0048 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco os depoimentos da vítima
Fábio dos Santos Cardoso
, conforme os quais
são descritas em detalhes as condutas imputadas à paciente IZABELLY e aos demais denunciados
, consoante se vê dos seguintes excertos,
in verbis
:

“[...] QUE perguntado sobre como ocorreu o tribunal do crime, o declarante conta que estava em um distrito de Juscimeira quando que em um momento
a pessoa conhecido como EMANUEL (trabalha na farmácia do MOISES) chamou o dono da festa pedindo para que tirasse o declarante do local, que havia problemas para que o declarante resolver
; QUE o declarante conta que
BEATRIZ (BIA) e EVELY (PRETINHA) estavam na frente da chácara esperando o declarante
; QUE chegando ao local, o declarante conta que
BIA e PRETINHA disse "vamos ali porquê você precisa resolver um problema lá" QUE o declarante pegou seu carro para seguir as duas meninas e logo em seguida GUSTAVO (MENOR) entrou em seu carro mostrando a arma de fogo e pedindo para que seguisse o UNO PRATA
; QUE durante o caminho, o "MENOR" não falava nada; QUE chegaram próximo a uma estrada de terra sentindo IRINÓPOLIS, estrada bem estreita, os dois carros ficaram na estrada; QUE
todos desceram do carro (EVELY, GUSTAVO, BEATRIZ, IZABELY, WELLINGTON) e GUSTAVO pegou um pedaço de fio elétrico do carro e amarrou o declarante nas mãos
; QUE pularam a cerca e ficaram aguardando uma ligação; QUE devido estrada ser estreita, houve certo congestionamento de outros carros que queriam transitar na estrada, tocavam buzinas
e IZABELY disse "vamos sair daqui, aqui não da não"
, QUE
o declarante acredita que alguém dos carros que aguardavam a passagem no local o viu com as mãos amarradas e devem ter avisado a polícia
; QUE o declarante conta GUSTAVO lhe desamarrou dentro de seu carro e que pediu para que seguisse até um seringal a 5km dali.
QUE o declarante foi dirigindo com GUSTAVO ao seu lado com a arma em sua cintura passando instruções do local
; QUE
o UNO prata com WELLINGTON, IZABELLY, EVELY, BEATRIZ o seguiam
; QUE chegado ao seringal definido,
o declarante foi obrigado a passar a cerca... andar cerca de 50m e novamente amarrado pelas mãos, ficou sentado em um canto pedindo para esperar uma ligação de alguém
; QUE em nenhum momento foi lhe informado qual seria o motivo de estarem ali; QUE a lixadeira e parafusadeira lhe pertence e estavam dentro de seu carro, que não foram levados para o local onde estava amarrado;
QUE BEATRIZ quem estava com pedaço de pau nas mãos
; QUE
todos ali ficavam no celular trocando mensagens com alguem e dando risada da cara do declarante
; QUE
o declarante conta que ficou amarrado das 11hrs da manhã até próximo as 15hrs quando a policia chegou ao local
; QUE neste intervalos de tempo
não foi lhe dito nada, diziam apenas estar recebendo ordens e para esperar a chamada de vídeo pelo celular
; QUE neste intervalo de tempo o declarante conta que não foi agredido; QUE
GUSTAVO é quem estava com o revolver, mas que não lhe apontou, apenas dizia "olha se você correr, você vai levar"
; QUE
o declarante reafirma que desconhece o motivo de ter sido levado para o tribunal do crime
”.

(ID 197497427 – autos n. 1000392-19.2025.8.11.0048). — Destaquei.

Por sua vez, o policial militar
Ademilson Júnior Modesto Borges
,

em declarações corroboradas por seu colega
Luiz Antônio da Silva
,

assim narrou os fatos,
in verbis
:

“[...] QUE
esta GUPM recebeu um telefonema anônimo informando que nos pés de seringueiras próximo a entrada do balneário Alphaville estaria acontecendo um tribunal do crime e que iriam executar uma pessoa
, esta GUPM deslocou juntamente com apoio da polícia civil o investigador FABIO E VALDEIR até o local e
deparamos com os suspeitos que ao avistarem a GUPM tentaram se desfazer de seu celulares pessoais e de uma arama de fogo
, então foi feito uma revista pessoal nos suspeitos e uma busca no local onde iria acontecer a execução onde foi encontrado os materiais apreendido e arma de fogo,
ao indagar a vítima FABIO DOS SANTOS CARDOSO que passou a relatar para a GUPM que estava numa festa quando os suspeitos obrigaram o mesmo a entrar num veículo e levaram até o seringal e começaram ameaçar com a arma de fogo dizendo que iriam lhe matar, mais antes iriam lhe dar corretivo com o pedaço de madeira e o pedaço de fio encontrado no local
. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos suspeitos e encaminhados para delegacia para que sejam tomadas as providencias cabíveis”.

(ID 197497423 – autos n. 1000392-19.2025.8.11.0048). — Destaquei.

Por sua vez, ao serem interrogados,
Beatriz
,
Welington
e
Evelyn
negaram
seu envolvimento com os crimes sob apuração, enquanto
IZABELLY
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio. Em conjunto com o adolescente
Gustavo
, os acusados
Beatriz
,
Welington
e
Evelyn
narraram, em síntese, que haviam se reunido na data fatídica apenas para namorar, tendo, portanto, se deslocado para um local mais privativo, ensejo em que negaram o emprego de arma de fogo, tampouco a utilização de amarras em
Fábio
, ao que se vê do teor de seus relatos perante a d. autoridade policial nos autos n. 1000392-19.2025.8.11.0048.

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou a
gravidade concreta da conduta
, observadas as circunstâncias do caso, a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
, bem como o
risco à lisura da instrução processual
, em vista do aparente envolvimento dos denunciados com
facção criminosa.

Nesse contexto, veja-se o respectivo excerto da decisão vergastada:

“[...] Extrai-se que a guarnição policial militar (GUPM), após receber
denúncia anônima informando que estaria ocorrendo um "tribunal do crime" com iminente execução de uma pessoa nas proximidades de seringueiras
, na entrada do Balneário Alphaville, na cidade de Juscimeira, deslocou-se ao local com apoio da Polícia Civil.
Ao chegarem, os policiais se depararam com um grupo de suspeitos que, ao perceberem a aproximação da equipe, tentaram se desfazer de seus aparelhos celulares e de uma arma de fogo
. Foi realizada revista pessoal nos abordados e busca no local, sendo localizados os materiais apreendidos, inclusive a arma de fogo.

Conforme o depoimento da vítima,
os custodiados agiram de maneira organizada, com clara divisão de tarefas e finalidade previamente ajustada, utilizando-se de meios enganosos para atrair a vítima até um local isolado
. No caso,
duas das custodiadas, Evely e Beatriz, teriam induzido a vítima a acompanhá-las sob o pretexto de “resolver um problema”, momento em que um terceiro (menor de idade), já dentro do veículo da vítima, sacou uma arma de fogo e a obrigou a seguir outro carro conduzido pelos demais envolvidos
. Durante o percurso e no destino final, um seringal afastado
, a vítima permaneceu amarrada, vigiada por todos os custodiados, sendo informada apenas de que aguardavam “ordens superiores” por telefone
. As circunstâncias descritas foram narradas pela Autoridade Policial como a prática de um verdadeiro "tribunal do crime",
prática comumente associada a facções criminosas
.

A custódia cautelar se justifica, em primeiro lugar, para a
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta
dos fatos narrados, que demonstram um atentado direto à segurança e tranquilidade da coletividade local.
A prática de sequestro, cárcere privado, ameaça e possível tentativa de homicídio, mediante o uso de arma de fogo e sob o manto de uma associação ou organização criminosa, evidencia um padrão de atuação que, se não contido, tende a se repetir, colocando em risco não apenas a vítima, mas toda a sociedade
.

[...]
A custodiada IZABELLY CAMARGO PILAR também ostenta diversos registros criminais, inclusive com condenação penal com trânsito em julgado
, conforme se verifica no processo de execução penal no
6005703-25.2022.8.12.0001 que tramita na Vara de Jaciara
,
e demais processos com vinculo ao tráfico de entorpecentes, o que revela seu histórico de envolvimento com atividades ilícitas
. Assim como os demais,
não comprovou vínculo empregatício ou qualquer fonte lícita de renda, reforçando a conclusão de que sua conduta está inserida em contexto de criminalidade reiterada e organizada, em aparente conexão com facção criminosa atuante na região
.

[...] Ademais,
há necessidade da prisão preventiva para assegurar a garantia da instrução processual uma vez que os custodiados demonstram forte ligação com facção criminosa, sendo evidente o risco de fuga, ocultação de provas e eventual coação de testemunhas, sobretudo em cidades de pequeno porte como Juscimeira, onde o temor social em face de tais associações e organizações é amplamente conhecido
.

Conforme os elementos acima mencionados, somados à gravidade concreta dos fatos ora apurados, evidenciam a
periculosidade dos custodiados e a real necessidade da segregação cautelar
, como
meio de garantir a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal
.

Não se mostra, portanto, cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois estas seriam claramente insuficientes para conter a atuação de indivíduos que operam em grupo e sob orientação de uma facção criminosa, valendo-se da força intimidadora do crime organizado para executar atos de justiça paralela
.

Frisa-se que
o fato ocorreu em distrito de pequena extensão territorial e de número reduzido de habitantes, o que acentua a repercussão social do delito e evidencia o abalo à ordem pública
. Nessa conjuntura,
ainda que a prisão preventiva deva ser adotada como medida de última ratio, verifica-se que, no caso concreto, as medidas cautelares alternativas não se revelam adequadas ou suficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados
.

[...]
Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
converto

a prisão em flagrante da flagranteada
EVELY CRISTINA MOURA QUIRINO DOS SANTOS (VULGO “PRETINHA”), BEATRIZ GOMES MEDEIROS (VULGO “BIA”), IZABELLY CAMARGO PILAR (VULGO “ALERQUINA”) E WELLINGTON AMARAL DOS SANTOS (VULGO “MARRETA”)
,
em prisão preventiva
, com fundamento no art. 312 e art. 313, ambos do CPP
”.

(Decisão de ID 195989280 – autos n. 1000351-52.2025.8.11.0048). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso,
os Tribunais Superiores também reconhecem a
idoneidade
dos
indícios de envolvimento com organização criminosa
como fundamento a ensejar a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, mormente com vistas a se interromper as atividades de facções dessa natureza (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a autoridade indigitada coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi
em tese empregado pela paciente e pelos demais corréus para a consecução dos delitos, uma vez que a vítima
Fábio
foi supostamente
conduzida forçosamente a local onde teve sua liberdade restringida
, mantida
à mercê dos denunciados
que aguardavam, por sua vez, ordens a serem repassadas por outras pessoas, em autêntico “tribunal do crime” que, como se sabe, é
habitual à estruturação e ao funcionamento de facções criminosas
, ensejo em que, conforme
Fábio
,
o adolescente
Gustavo
portava arma de fogo
, enquanto
Beatriz
segurava um pedaço de pau
, não tendo sido o suposto julgamento se realizado
exclusivamente em razão da chegada das forças policiais
, que para lá se deslocaram após o recebimento de
denúncia anônima
dando conta do que acontecia e sinalizando a possível ocorrência de uma
execução
; tudo a demonstrar a periculosidade social da paciente
IZABELLY
e justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Em outras palavras, ainda que a d. impetrante se insurja contra a segregação cautelar da increpada, ao argumento de que o grau de envolvimento de
IZABELLY
com os crimes em comento não justificaria seu recolhimento preventivo ao cárcere, estou convencido de que a paciente, aparentemente,
participou diretamente da empreitada criminosa
, desde seu início, e foi
essencial para seu êxito
, ao seguir no veículo ocupado também por
Evelyn, Welington
e
Izabelly
, enquanto o menor
Gustavo
mantinha a vítima
Fábio
sob seu poder, no outro veículo, e o forçava a seguir o carro ocupado pelos demais; ao descer do automóvel, com os corréus, e tentar realizar o almejado julgamento de
Fábio
no primeiro dos lugares escolhidos, sem sucesso; e, depois, ao seguir com o grupo para o segundo local, onde
Fábio
, novamente amarrado, foi mantido sob a mira dos delinquentes, munidos de armamento e pedaço de pau indubitavelmente destinados a amedrontar e agredir a vítima; que teve sua integridade física preservada, aparentemente, apenas pela chegada tempestiva dos agentes policiais.

Nesse ponto,
reforço
o teor dos depoimentos prestados pelos policiais militares que, na Delegacia, foram categóricos ao afirmar que, no momento de seu resgate,
Fábio
lhes relatou que “
[...] estava numa festa quando os suspeitos obrigaram o mesmo a entrar num veículo e levaram até o seringal
e começaram ameaçar com a arma de fogo dizendo que iriam lhe matar, mais antes iriam lhe dar corretivo com o pedaço de madeira e o pedaço de fio encontrado no local
” (ID 195985336 – autos n. 1000351-52.2025.8.11.0048).

Não bastasse, assiste razão ao d. juízo
a quo
ao observar o
risco à instrução criminal
decorrente da liberdade da acusada, em razão de seu aparente pertencimento a
associação criminosa armada
, provavelmente vinculada a
organização criminosa
— observada a
práxis
de tais facções em relação a julgamentos como o relatado nos autos —, de forma a avultar o risco decorrente da
continuidade das atividades delitivas do grupo
; da
ocultação de provas
; e de
eventual coação de testemunhas
, ensejo em que
destaco
o relato dos policiais militares no sentido de que os acusados, ao notar a aproximação dos agentes,
logo tentaram se desfazer de seus aparelhos celulares e da arma de fogo
, a sinalizar intento de obstruir as investigações.

Por fim, colhe-se dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário que
IZABELLY
ostenta
diversos registros criminais
, dentre eles uma
condenação criminal definitiva
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(PEP n. 6005703-25.2022.8.12.0001); uma
condenação recorrível
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Ação Penal n. 1000795-22.2024.8.11.0048); figurando ainda como
investigada
em inquérito destinado a apurar a prática dos crimes de
integração à organização criminosa, associação para o narcotráfico e tráfico de drogas
(IP n. 1000777-64.2025.8.11.0048).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da vindicada prisão domiciliar

De outro norte, em caráter subsidiário, pleiteia a d. impetrante a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, por se tratar de
genitora da criança
C. V. A. C.
, nascida em
17/07/2016
(ID 339591392), à luz do entendimento exarado pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Nesse ponto, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser
excepcionada
nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Insta relembrar que, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só,
não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar
, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora a d. impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida de que a increpada está sendo acusada da prática dos crimes de
cárcere privado qualificado, associação criminosa armada
e
corrupção de menor
; circunstância que, como exposto, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do Código de Processo Penal e afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse ponto, a despeito da alegação de que
IZABELLY
não teria sido pessoalmente responsável pela prática de
qualquer ato de ameaça ou violência
, observo, em primeiro lugar, que
não é o
habeas corpus
o instrumento adequado ao revolvimento do arcabouço fático-probatório com vistas ao delineamento da conduta perpetrada pela paciente
, observada, em especial, a
discrepância
entre o relato formalizado pela vítima na Delegacia — no sentido de que não teria sido ameaçada pelos denunciados — e aquele ofertado aos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, a quem
Fábio
relatou ter sido ameaçado de morte pelos acusados
, bem como comunicou que eles lhe teriam dito que
lhe dariam um “corretivo” com o pedaço de madeira e com o pedaço de fio encontrado no local
.

Em segundo lugar, sob qualquer ótica, o crime de
cárcere privado qualificado
já pressupõe o constrangimento da liberdade individual da vítima, e, para a configuração da exigência prevista pelo
art. 318-A do CPP
,
é suficiente que o crime seja praticado com violência ou grave ameaça
, sendo prescindível que a acusada tenha sido a executora direta de atos violentos ou ameaçadores.

Colaciono, nesse sentido, o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 7.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar é vedada, pois a paciente é acusada de crime cometido com violência ou grave ameaça, conforme art. 318-A, I, do CPP
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: ‘1. Não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva.

3.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar é vedada em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça’
”.

(AgRg no HC n. 998.549/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025). — Destaquei.

Nessa conjuntura, entendo que
assiste plena razão ao d. juízo
a quo
ao
indeferir a benesse
pleiteada, oportunidade em que, apenas por clareza, transcrevo o excerto de sua decisão,
in verbis
:

“[...]
No caso em tela, às acusadas
IZABELLY CAMARGO PILAR (filho menor)
, BEATRIZ GOMES MEDEIROS (gestante) e EVELYN CRISTINA MOURA QUIRINO DOS SANTOS (filho menor) embora possam ser responsáveis por crianças e pessoas com deficiência presas cautelarmente, nos termos da Resolução CNJ no 369/2021 e dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2a Turma do STF nos HCs no 143.641/SP E 165.704/DF, além da decisão no HC no 250.929/PR,
verifica-se que não fazem jus ao benefício
, vejamos:

A Ré ZABELLY CAMARGO PILAR ostenta diversos registros criminais, inclusive com condenação penal com trânsito em julgado, conforme se verifica no processo de execução penal no 6005703-25.2022.8.12.0001 que tramita na Vara de Jaciara, e demais processos com vinculo ao tráfico de entorpecentes, o que revela seu histórico de envolvimento com atividades ilícitas, em aparente conexão com facção criminosa atuante na região, inclusive foi recentemente posta em liberdade no dia 26.04.2025, nos autos de no. 1000276-13.2025.8.11.0048 sob suspeita da prática de tráfico de drogas e, em menos de dois meses (01.06.2025) encontrava-se novamente envolvida no contexto de criminalidade
”.

(Decisão de ID 339591391). — Destaquei.

Ainda que, posteriormente, o d. juízo singular tenha concedido a
prisão domiciliar
às corrés (ID 339591389), deve-se reconhecer que a análise comparativa das situações processuais da paciente e das coacusadas revela
diferenças substanciais
que, em meu entendimento,
justificam plenamente o tratamento diferenciado
.

Afinal, as corrés
Beatriz
e
Evelyn
ostentam
primariedade e ausência de antecedentes criminais
,
circunstâncias pessoais favoráveis
que foram devidamente consideradas pelo d. juízo de primeiro grau ao deferir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (ID 339591389).

Tal não é a situação da paciente, que, conforme amplamente documentado nos autos e nas informações prestadas pela d. autoridade coatora,
ostenta vasta ficha criminal
, com múltiplos registros relacionados ao
tráfico de entorpecentes
, e possui
condenação penal transitada em julgado
, conforme se verifica nos autos do PEP n. 6005703-25.2022.8.12.0001. Mais grave ainda,
IZABELLY
havia sido
posta em liberdade
em
26/04/2025
, em processo relacionado à suposta prática de tráfico de drogas (APFD n. 1000276-13.2025.8.11.0048), e,
em menos de dois meses
, especificamente em
01/06/2025
,
foi presa em flagrante delito pela suposta prática dos graves crimes em comento
, demonstrando, com isso,
risco de reiteração delitiva concreta e atual
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar.

3.

Do alardeado excesso de prazo

Por fim, colhe-se da prefacial do
writ
que estaria configurado,
in casu
, constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo para a formação da culpa
, pois, conforme a d. impetrante,
a paciente permanece segregada há aproximadamente oito meses sem que tenha sido concluída a instrução criminal
, em razão de sucessivas redesignações de audiência
atribuídas exclusivamente a falhas do aparelho estatal
.

Em que pesem os esforços defensivos, estou convencido de que
razão não assiste à d. impetrante.

Isso porque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar
não pode ser aferido mediante mera soma aritmética dos prazos processuais
, exigindo-se a demonstração de
ofensa ao princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

Eventual prazo maior para a conclusão do feito deve ser analisado, portanto,
à luz das peculiaridades do caso concreto
, considerando-se a
complexidade da causa
, a
pluralidade de réus
, a
gravidade dos delitos imputados
e as
circunstâncias que eventualmente tenham contribuído para o retardamento da marcha processual
.

No caso concreto, a análise detida da cronologia processual demonstra que
não há qualquer desídia estatal apta a caracterizar excesso de prazo injustificado
.

A paciente foi
presa em flagrante
em
01/06/2025
, tendo sido realizada audiência de custódia no prazo legal, oportunidade em que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva
.

O inquérito policial foi concluído e remetido ao juízo em apenas
treze dias
, e a
denúncia
foi oferecida pelo Ministério Público em
30/06/2025
, ou seja, em apenas
trinta dias após a prisão
, prazo absolutamente razoável, considerada a necessidade de análise criteriosa dos elementos informativos e a complexidade dos fatos apurados.

A denúncia foi
prontamente recebida
na mesma data de seu oferecimento, com determinação de citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal.

A primeira audiência de instrução e julgamento foi designada para
21/10/2025
, prazo que se revela razoável considerando a pluralidade de réus, a necessidade de citação de todos os acusados, a apresentação de respostas à acusação por defensores distintos e o arrolamento de múltiplas testemunhas.

As redesignações subsequentes, por sua vez, longe de caracterizarem desídia estatal,
decorreram de circunstâncias processuais ordinárias e plenamente justificáveis
.

A primeira redesignação ocorreu em razão de f
eriado municipal na cidade de Jaciara/MT,
sede da Promotoria de Justiça, circunstância objetiva que independe da vontade do Poder Judiciário e que se insere no
calendário oficial de feriados locais
.

A segunda redesignação foi necessária para assegurar a
oitiva de testemunhas de defesa que não compareceram ao ato
, tendo o juízo determinado a
condução coercitiva
para garantir o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa, prerrogativas constitucionais que não podem ser sacrificadas em nome de celeridade processual desprovida de observância às garantias fundamentais.

A terceira redesignação, por fim, decorreu de
falha pontual
da Secretaria do Juízo na distribuição de mandado de intimação de corré, circunstância que, embora lamentável,
não caracteriza desídia sistemática ou inércia deliberada do aparelho estatal
, tratando-se de lapso isolado que foi prontamente sanado com nova designação de audiência para data próxima.

Nessa conjuntura fática, considero importante ressaltar que o d. juízo de primeiro grau
adotou todas as providências necessárias ao regular andamento do feito
, determinando a condução coercitiva de testemunhas ausentes, realizando revisões periódicas da prisão preventiva em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e mantendo o processo em tramitação regular, sem paralisações injustificadas.

Ademais,
a complexidade do caso concreto justifica plenamente o tempo decorrido para a conclusão da instrução criminal
. Trata-se de ação penal envolvendo
quatro acusados adultos e um adolescente
, todos representados por defensores distintos, acusados da prática de
crimes graves
praticados no contexto de
organização criminosa
, circunstâncias que naturalmente demandam tempo maior para a realização de todos os atos processuais com observância do devido processo legal.

A necessidade de
oitiva de múltiplas testemunhas
, a
análise de pedidos de revogação de prisão preventiva
, a
prestação de informações em
habeas corpus
e a
própria dinâmica processual
inerente a feitos complexos são fatores que devem ser considerados na aferição da razoabilidade do prazo.

Nesse contexto, o prazo de aproximadamente oito meses decorrido desde a prisão até a presente data
não se revela excessivo ou desproporcional
, especialmente considerando que, atualmente,
já se declarou encerrada a instrução criminal
, com abertura de prazo às partes para apresentação de memoriais, consoante se vê de decisão proferida em
05/02/2026
nos autos originários (ID 222284638 – autos n. 1000392-19.2025.8.11.0048).

E, como se sabe, a teor do que preceitua a Súmula n. 52 do c. STJ, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” — Destaquei.

Nessa ordem de ideias, concluo que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IZABELLY CAMARGO PILAR
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026